Tribunal: TJES
Processo: 5019738-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019738-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE EVANGELISTA BASTOS e outros
RECORRIDO: TM MODEL PUBLICIDADE AGENCIAMENTO DE VITORIA LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019738-08.2021.8.08.0048

RECTE
S
.:
ALEXANDRE EVANGELISTA BASTOS
e
GUILHERMINA LOUREIRO DE JESUS

RECDO.: TM MODEL PUBLICIDADE AGENCIAMENTO DE VITORIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
.

RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id 4019075).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4019073), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4019070), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial para: a) RESCINDIR o contrato de agenciamento celebrado entre as partes; b) CONDENAR a parte ré (
TM MODEL PUBLICIDADE AGENCIAMENTO DE VITORIA LTDA)

a pagar às partes autoras (
ALEXANDRE EVANGELISTA BASTOS e GUILHERMINA LOUREIRO DE JESUS
) o valor de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob argumento que
os autores firmaram negócio jurídico com a ré/recorrida consistente em pacote de agenciamento para sua filha menor e que a demandada não cumpriu as obrigações elencadas em contrato
,
pelo que ajuiz
aram
a presente ação para que se
rescinda o referido contrato, condenando a ré na restituição dos valores pagos e que se
reconheça
alegada
lesão moral.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu
o inadimplemento do contrato pela ré, o rescindindo e a condenando a restituir os valores pagos pelos requerentes, contudo
, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

O
s
Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão
acerca da decisão que reconheceu o inadimplemento e as condenações variadas
, vez que
a
empresa
ré
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente q
uanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica pelos atos praticados pela ré.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
de violação de personalidade jurídica nos atos praticados
pela ré/requerida
, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade d
os recorrentes
ou de gerar abalo à
s
sua
s
órbita
s
mora
is
, ou então presença de lesão moral presumida
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
os demandantes
ter
em
comprovado o alegado dano à
s
personalidade
s
, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe
s
cabia
m
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a parte recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)